Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003283-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA - CPF: 735.805.111-49 (AGRAVADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FORTI SERVICOS AGENCIAMENTO E MAO-DE-OBRA LTDA - CNPJ: 05.325.745/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELLI COMELLI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.056.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265/STJ. ADEQUAÇÃO À MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação à luz do Tema Repetitivo 1.265/STJ. Recurso Especial interposto em agravo de instrumento interposto contra acórdão que, em execução fiscal, fixou honorários sucumbenciais em favor da excipiente, excluída do polo passivo por acolhimento da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva em execuções fiscais, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.265/STJ estabelece que, quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do executado por ilegitimidade, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

5. A adoção da equidade assegura proporcionalidade, razoabilidade e respeito ao precedente obrigatório, ajustando a verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido.

6. Para atender aos critérios de razoabilidade, moderação e equidade, fixa-se os honorários em R$ 4.329,16, quantia compatível com a baixa complexidade da controvérsia e o trabalho realizado na exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido, para, reformando o acórdão, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo advogado da excipiente e fixar honorários advocatícios sucumbenciais
no valor de R$
R$ 4.329,16
.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva deve observar o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o Tema 1.265 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 1.030, II; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pelo Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento de Fellipe Comelli de Oliveira, acolhendo à exceção de Pré-Executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, determinando sua exclusão.

Ademais, condenou o Ente Federativo ao pagamento de honorários, em 10% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, nos termos dos artigos 85, §3º, inciso I, c/c 90, §4º, ambos do CPC.

O Ente estadual opôs Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para arbitrar os honorários nos termos do artigo 85, §8º do CPC c/c Tema 1.265 do STJ (id. 296469865), que foi rejeitado à unanimidade pela Turma Julgado (id. 300170851).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial, alegando a necessidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, seja com fundamento no Tema 1.265 do STJ (exclusão de sócio por ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade), seja com base no Tema 1.255 do STF, distinguindo-o do Tema 1.076 do STJ, que admite a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC nas causas de elevado valor em que figure a Fazenda Pública (id. 309716873).

Após as contrarrazões ao Recurso Especial (id. 318658362), a Vice-Presidência, diante do julgamento do Tema 1.265 do STJ, ao proceder ao juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para que reexaminar o acórdão à luz da tese firmada pelo STJ (id. 319408875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.265.

A tese firmada pelo STJ é clara:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Como se vê dos autos, na origem, não foi acolhida exceção de pré-executividade, apresentada por Felippe Comelli de Oliveira, mantendo-o no polo passivo da execução fiscal.

O causídico interpôs agravo de instrumento, objetivando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para o reconhecimento da nulidade em face de sua ilegitimidade nas CDA ́s que embasam a Execução fiscal (id. 202308653). O recurso foi provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora agravante, além de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em 10%, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, observando a redução da verba pela metade nos termos do artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal, nos seguintes termos (id. 266725289):

“[...] Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal e determinando sua exclusão do feito executivo.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, devendo ser reduzido pela metade considerando o art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.”

É necessário destacar que o art. 927, inciso III, combinado com o art. 928, ambos do Código de Processo Civil, impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os precedentes firmados pelas cortes superiores.

Nesse contexto, não há margem para interpretação divergente quanto à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265. Assim, nos casos em que a exceção de pré-executividade tiver por objeto a ilegitimidade do executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em casos similares, como cediço, acompanhei o entendimento firmado pelo Exmo. Desembargador Mario Kono, em que, nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, a forma mais adequada e equitativa de fixação dos honorários advocatícios consistiria na aplicação do percentual de 2% sobre o valor atualizado do título executivo, dividindo-se o resultado pelo número total de devedores indicados na Certidão de Dívida Ativa originária (p.ex: 1022004-94.2024.8.11.0000 e 1029177-72.2024.8.11.0000).

Ocorre que, na hipótese, a execução fiscal nº 1012400-08.2021.8.11.0003, possui como valor da causa a importância de R$ 216.458,02, que, dividido pela quantidade de executados (12), e aplicado o percentual de 2%, resultaria na fixação de honorários em valor irrisório.

Nesse cenário, a adoção do percentual de 2% sobre o quinhão da dívida da excipiente, embora já aplicado em casos análogos, revela-se desarrazoado, gerando honorários incompatíveis com a natureza e a extensão da atuação do advogado.

Por essa razão, majoro o parâmetro percentual de 2% para 4%, sobre o quinhão da dívida imputado à excipiente, o que conduz à fixação dos honorários no valor de
R$ 4.329,16
, montante que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Diante do exposto,
voto pela reforma do acórdão anteriormente proferido
, para dar parcial provimento ao agravo interno interposto por Fellipe Comelli de Oliveira, e fixar os honorários advocatícios em seu favor no valor de
R$ 4.329,16
, com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e em conformidade com a tese firmada no Tema 1.265/STJ,
realizando, portanto, o juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025